Tribunal: TJBA
Processo: 8001906-16.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001906-16.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SIMONE FERREIRA SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE PESSOA IDOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE PELO PARENTESCO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Simone Ferreira Santos, Bruna Ferreira dos Santos e Gilmar Santos Almeida, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus que os condenou pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), combinado com o art. 71 do Código Penal, pela apropriação indevida de proventos de Maria de Lourdes Ferreira, idosa sob seus cuidados. A denúncia imputou aos acusados a realização de empréstimos, saques e transferências bancárias em nome da vítima, sem sua autorização e sem reversão dos valores em seu benefício, o que resultou na sua manutenção em estado de abandono e vulnerabilidade. A Defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, "e", do CP e a redução da fração aplicada pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, c/c art. 71 do Código Penal; (ii) avaliar a legalidade da aplicação da agravante do art. 61, II, “e”, do CP; (iii) examinar a correção da fração de aumento de 2/3 aplicada em razão da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade delitiva é robusta, consubstanciada em relatório médico, relatório técnico bancário e extratos bancários que evidenciam a realização de empréstimos e movimentações financeiras não autorizadas em nome da vítima, com desvio de finalidade.

A autoria encontra respaldo nas declarações de testemunhas e da própria vítima, colhidas antes de seu falecimento, configurando prova irrepetível, válida e valorável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

As declarações da filha e do neto da vítima relatam de forma coerente e detalhada o estado de abandono, negligência e privação alimentar em que a idosa foi mantida, mesmo havendo movimentações financeiras expressivas em suas contas.

A própria vítima, ouvida na fase inquisitorial, negou ter autorizado quaisquer movimentações em sua conta ou empréstimos, afirmou não saber o que assinava no banco e expressamente declarou a intenção de representar criminalmente contra as acusadas.

As versões apresentadas pelos acusados mostraram-se contraditórias e sem respaldo documental, sendo insuficientes para afastar a condenação ou justificar as transferências recebidas.

A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal foi corretamente aplicada, pois a condição de parentesco com a vítima contribuiu para a prática do delito e a vulnerabilidade da idosa, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva foi adequada diante da reiteração de condutas (mais de sete operações) em longo período e mediante o mesmo
modus operandi,
conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova oral e documental, inclusive a colhida em fase inquisitorial antes do falecimento da vítima, é válida e suficiente para sustentar a condenação por apropriação de proventos de pessoa idosa.

2. A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal incide validamente nos crimes contra idosos, ainda que o vínculo de parentesco não integre o tipo penal.

3. A aplicação da fração de 2/3 por continuidade delitiva é legítima quando demonstrada a prática de múltiplos atos com o mesmo modus operandi ao longo do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 102; Código Penal, arts. 61, II, "e", e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 813150/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8001906-16.2024.8.05.0103
,
de
Ilhéus
/BA, em que figuram como apelantes
SIMONE FERREIRA SANTOS, BRUNA FERREIRA DOS SANTOS E GILMAR SANTOS ALMEIDA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto
.